Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-86.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUTORIZAÇÃO PARA EXUMAÇÃO E SEPULTAMENTO EM JAZIGO ADQUIRIDO PELA FAMÍLIA DO “DE CUJUS”. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DEFERIDA. CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. LITIGIOSIDADE. CABIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ao argumento de que o sepultamento objeto do pedido ocorreu cinco dias antes do ajuizamento da demanda.
2. O d. Juízo sentenciante partiu de premissa equivocada, pois a ação foi ajuizada em 27/04/2023, e o sepultamento ocorreu na mesma data, todavia, em outro jazigo face a resistência do réu.
3. O interesse de agir restou cabalmente evidenciado nos autos, tendo em vista que a exumação dos corpos c/c sepultamento do falecido no jazigo da família só foi possível por meio do provimento judicial liminar. Em razão da urgência de realizar o enterro do “de cujus”, e devido a burocracia administrativa exigida pelo réu em relação a eventuais débitos que pairavam sobre o jazigo, a família foi obrigada a adquirir outra sepultura, posto que, por óbvio, não poderia aguardar o desfecho administrativo e/ou judicial acerca da celeuma instaurada. Somente por força de ordem judicial o “de cujus” foi sepultado no local pretendido, restando patente o legítimo interesse de agir do autor quando da propositura da demanda.
4. O colendo STJ possui o entendimento de que a litigiosidade, ainda que em procedimento ordinariamente de jurisdição voluntária, atrai a aplicação do art. 85 do CPC e, assim, faz com que a parte requerida deva ser condenada ao pagamento de honorários em favor da parte ex adversa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Causa madura (§3o, art. 1.013, CPC). Pedido julgado procedente para, com apoio no art. 487, I, do CPC, confirmar por sentença a medida antecipatória.